Tribunal: TJDFT
Processo: 0018198-04.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0018198-04.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DETRAN - DF AGRAVADO: DIVINO ROSA DOS SANTOS DESPACHO Reitero o despacho de ID 18804185 no sentido de determinar a remessa dos autos ao órgão julgador, consoante previsão do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista o julgamento do RE 661.702/DF (Tema 546). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019